Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-75.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de cobrança de parcela de empréstimo em duplicidade, porque supostamente consignada junto ao benefício previdenciário e descontada dos proventos creditados na conta bancária – tese que não tinha condições de prevalecer – documentação dos autos que dava pela cobrança por meio de retenção realizada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de cobrança de parcela de empréstimo em duplicidade, porque supostamente consignada junto ao benefício previdenciário e descontada dos proventos creditados na conta bancária – tese que não tinha condições de prevalecer – documentação dos autos que dava pela cobrança por meio de retenção realizada pelo banco no qual os proventos eram recebidos pela apelante – valor do benefício que é creditado na conta mantida junto ao banco mutuante – retenção da quantia correspondente ao valor da parcela do empréstimo realizada para resguardar o posterior desconto e a concretização do pagamento – apelante que deixou de demonstrar, por meio da apresentação de demonstrativos mensais dos proventos recebidos, que a parcela questionada havia sido também descontada diretamente do montante de seu benefício previdenciário – prova meramente documental que deveria ter acompanhado a inicial – ônus do qual a apelante se descurou – inexistência de qualquer desconto indevido ou de prática de ato ilícito pelo apelado – pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais que não tinham lugar – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009139-75.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante VANDA
PEREIRA DE ABREU, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009139-75.2018.8.26.0309 - Voto 23980
2
VOTO No: 23980
APEL. No: 1009139-75.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
JUÍZA: DRA. DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
APTE. : VANDA PEREIRA DE ABREU
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE
alegação de cobrança de parcela de
empréstimo em duplicidade, porque supostamente consignada
junto ao benefício previdenciário e descontada dos proventos
creditados na conta bancária tese que não tinha condições de
prevalecer documentação dos autos que dava pela cobrança por
meio de retenção realizada pelo banco no qual os proventos eram
recebidos pela apelante valor do benefício que é creditado na
conta mantida junto ao banco mutuante retenção da quantia
correspondente ao valor da parcela do empréstimo realizada para
resguardar o posterior desconto e a concretização do pagamento
apelante que deixou de demonstrar, por meio da apresentação de
demonstrativos mensais dos proventos recebidos, que a parcela
questionada havia sido também descontada diretamente do
montante de seu benefício previdenciário prova meramente
documental que deveria ter acompanhado a inicial ônus do qual
a apelante se descurou – inexistência de qualquer desconto
indevido ou de prática de ato ilícito pelo apelado pleitos de
repetição de indébito e indenização por danos morais que não
tinham lugar recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de declaratória c.c. indenização por danos
materiais e morais ajuizada pela autora Vanda Pereira de Abreu contra o réu Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009139-75.2018.8.26.0309 - Voto 23980
3
Bradesco S.A.
A demanda foi julgada improcedente (sentença de fls. 88/90).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 95/101).
Sustentou que o apelado cobrou por duas vezes a parcela no valor de R$ 457,93,
pertinente a contrato de empréstimo consignado. Segundo a apelante, houve desconto
junto ao seu benefício previdenciário e em sua conta na qual o provento em
referência é creditado pelo INSS. Defendeu a ocorrência de abalo moral indenizável
em razão da suposta prática, bem como a necessidade de repetição dobrada de
indébito. Pediu o provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 107/120), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro
do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf.
artigo 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O recurso é
isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça gratuita. Passa-se, então,
ao seu exame.
A apelante não demonstrou a propalada cobrança em
duplicidade das parcelas do empréstimo consignado que celebrou com o apelado.
Os extratos do INSS de fls. 27 e segs. fazem ver que há
somente um contrato de empréstimo bancário com parcela no valor de R$ 457,93,
cuja cobrança se dava por meio de retenção realizada pelo banco, tal como
demonstrado no extrato bancário de fls. 29.
Oportuno consignar que essa modalidade de empréstimo é
possível nas contratações realizadas entre o beneficiário e o banco no qual os
proventos são recebidos. O INSS credita o valor do benefício na conta do
beneficiário mantida junto ao banco contratado. Este, por sua vez, faz a retenção da
quantia correspondente ao valor da parcela do empréstimo, para posteriormente
realizar o desconto junto à conta bancária e, assim, concretizar o pagamento.
A operação se assemelha ao provisionamento de valores que
ordinariamente é realizado pelos bancos quando há débito previsto ou pendente junto
à conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009139-75.2018.8.26.0309 - Voto 23980
4
Impende salientar que era da apelante o ônus de demonstrar o
fato constitutivo do seu direito o desconto em duplicidade.
Conquanto a inversão do ônus da prova seja possível nos
termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, no caso dos autos não se verifica a hipótese
de hipossuficiência (técnica ou econômica) da apelante. Ela não tinha nenhuma
dificuldade em demonstrar, por meio da apresentação de seus demonstrativos
mensais dos proventos recebidos, que a parcela no valor de R$ 457,93 debitada em
conta corrente também havia sido descontada diretamente do montante de seu
benefício previdenciário. A hipótese era de prova meramente documental sem
qualquer dificuldade de obtenção dos documentos, diga-se
que deveria ter
acompanhado a inicial. Entretanto, desse ônus a apelante se descurou.
Não comprovado qualquer desconto indevido ou prática de ato
ilícito pelo apelado, não há que se falar em repetição de indébito, nem em
indenização por danos morais, posto que inexistentes.
Em razão da sucumbência recursal, os honorários devidos aos
procuradores do apelado são majorados para o patamar de 12% sobre o valor da
causa (R$ 26.712,00). A quantia é suficiente para remunerar de forma adequada o
trabalho do referido profissional nesta instância, considerada a simplicidade da
demanda.
A apelante está isenta do pagamento das verbas que lhe
competiram, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ela.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator